Tribunal: TJES
Processo: 5000117-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000117-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: STELA DA VITORIA NUNES GIRALDELI 12714898726
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000117-79.2021.8.08.0030

Recorrente:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Recorrido(a):
STELA DA VITORIA NUNES GIRALDELI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE REENVIO DO BOLETO PARA PAGAMENTO, JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO DE VENCIMENTO DO BOLETO ORIGINAL. INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO LEGÍITMO. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a parte requerida promoveu o cancelamento do contrato de plano de saúde indevidamente, pois a consumidora, já inadimplente, havia solicitado o boleto para pagamento antes do prazo de 60 dias. O pedido foi julgado procedente e condenada a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Afasto, de plano, a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta diretamente as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

3. No mérito,
data vênia, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo ser
reformada.

4. No caso vertente, a documentação constante da exordial não demonstrou satisfatoriamente a existência do vício na prestação do serviço, lamentado pela recorrida. Ao contrário.

5. Denota-se dos documentos encartados no ID 1700198 que a recorrida já se encontrava em mora com duas mensalidades do plano de saúde, relativas aos meses de setembro e outubro de 2020, quando, em
03/12/2020,
solicitou, por mensagem, o boleto do mês 10 para pagamento. Ocorre que a omissão no envio do boleto de cobrança não justifica a inadimplência, porquanto a obrigação de pagamento pertence ao devedor, sobretudo quando o mesmo tem ciência do valor e do dia do vencimento. Ademais, tratava-se de reenvio de boleto, pois já havia transcorrido o prazo de vencimento do boleto original recebido.

6. Somado a isso, a recorrida fora notificada previamente da possibilidade de cancelamento do plano. O ato de comunicação emanado da operadora do plano de saúde é comprovado pelo aviso de recebimento de ID 1700208, entregue no domicílio da demandante em 27 de novembro de 2020. A despeito da ciência inequívoca do seu estado de inadimplência, a recorrida somente efetuou o pagamento em
28/12/2020, após renegociação, por telefone e por e-mail,
o que é revelado pela documentação de ID 1700210
, ou seja, havia outros meios para solicitar o boleto não recebido, para pagamento em tempo hábil.

7. Imperioso salientar que o atraso no pagamento das prestações era frequente (ID 1700211) e que a recorrida, mesmo após a notificação realizada em novembro e já inadimplente com a parcela de setembro e outubro, somente buscou renegociar os débitos após o cancelamento do contrato. Logo, não apenas houve a prévia e necessária notificação da usuária como, também, o estado de inadimplência persistiu por quase 30 dias após o aviso.

8. Dessarte, ausente prova de pagamento anterior e transcorridos 60 dias de atraso da mensalidade de outubro de 2020, não é possível assegurar, com convicção, que o cancelamento do contrato foi indevido. Além disso, efetuado o pagamento da negociação em 28/12/2020, no dia seguinte os serviços foram restabelecidos. Assim,
sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia a improcedência.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedente
o pedido da inicial. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.